Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-41.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012364-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ITABUNA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 16.634.745/0001-42 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. ART. 85, §§ 3º, 5º E 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática confirmatória da sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo tributário que originou Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a correspondente execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à validade da notificação eletrônica realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE e precedente jurisprudencial invocado pelo ente fazendário; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de observância da sistemática de escalonamento prevista nos arts. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil para apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia relativa à constituição do crédito tributário, consignando a inexistência de comprovação idônea da efetiva ciência da contribuinte acerca da comunicação administrativa, circunstância que compromete a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A alegação de omissão acerca da distinção entre notificação eletrônica e notificação por edital, bem como quanto à análise de precedente jurisprudencial indicado pelo embargante, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5. Configura omissão, contudo, a ausência de enfrentamento específico da tese referente à obrigatoriedade de aplicação da sistemática progressiva de cálculo dos honorários advocatícios nas causas envolvendo a Fazenda Pública quando o proveito econômico ultrapassa as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

6. Os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC devem incidir sucessivamente sobre cada faixa de valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se o escalonamento obrigatório previsto no § 5º do referido dispositivo.

7. A integração do julgado limita-se ao esclarecimento de que a verba honorária fixada na origem e sua majoração recursal deverão ser calculadas em conformidade com os arts. 85, §§ 3º, 5º e 11, do CPC, sem alteração da conclusão de desprovimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.
2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser apurados mediante a aplicação progressiva das faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, inclusive para fins de majoração recursal prevista no § 11 do mesmo dispositivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 372892859), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo tributário que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n.º 2023177929 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal correspondente.

Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a distinção entre a notificação eletrônica realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE da Secretaria de Estado de Fazenda e a notificação por edital, bem como teria deixado de analisar precedente desta Corte que reconheceria a validade da comunicação eletrônica para fins de constituição do crédito tributário.

Aduz, ainda, em caráter subsidiário, omissão quanto ao pedido de observância do escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil para fixação da verba honorária sucumbencial, sustentando que o valor atribuído à causa supera os limites legais que impõem a incidência progressiva das faixas previstas na legislação processual.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos aclaratórios ao fundamento de inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão fazendária se limita à rediscussão do mérito já apreciado pelo Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 372892859), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo tributário que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n.º 2023177929 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal correspondente.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No tocante às alegadas omissões relacionadas à validade da notificação eletrônica realizada no âmbito do SNE e à apreciação de precedente invocado pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida ao julgamento.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que a constituição do crédito tributário restou comprometida pela ausência de demonstração idônea da efetiva ciência da contribuinte, destacando que a mera alegação de disponibilização eletrônica da comunicação administrativa, desacompanhada de elementos concretos aptos a comprovar adesão válida, acesso regular ou efetiva ciência do contribuinte, não satisfaz as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Também ficou assentado que os documentos posteriormente apresentados pelo ente fazendário não possuíam aptidão para convalidar vício originário incidente sobre a formação do crédito tributário.

Desse modo, a insurgência deduzida pelo embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria já decidida.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Por outro lado, assiste razão parcial ao embargante quanto ao capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora o acórdão embargado tenha consignado que a verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, verifica-se que não houve enfrentamento específico da tese recursal relacionada à obrigatoriedade de observância do escalonamento estabelecido nos §§ 3º e 5º do referido dispositivo legal.

A omissão merece ser sanada.

Conforme sustentado pelo embargante, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, tendo a decisão monocrática posteriormente majorado a verba em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ocorre que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública cujo proveito econômico supera as faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC, a apuração da verba honorária deve observar obrigatoriamente a sistemática progressiva estabelecida pelo §5º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que os percentuais previstos no §3º não incidem de forma linear sobre toda a base de cálculo, mas sucessivamente sobre cada faixa de valor nela compreendida, em verdadeira técnica de escalonamento obrigatório.

Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos apenas para integrar a fundamentação do acórdão, esclarecendo que a verba honorária sucumbencial fixada na origem, bem como a respectiva majoração recursal, deverão observar a sistemática de cálculo prevista nos arts. 85, §§3º, 5º e 11, do Código de Processo Civil, sem que tal esclarecimento importe modificação do resultado do julgamento ou alteração da conclusão de desprovimento do agravo interno.

Trata-se, portanto, de mero ajuste integrativo destinado a explicitar o critério jurídico aplicável à apuração da verba honorária.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, esclarecendo que a verba sucumbencial fixada na sentença e a respectiva majoração recursal deverão ser calculadas em observância ao escalonamento previsto nos arts. 85, §§ 3º, 5º e 11, do Código de Processo Civil, mantido, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026